Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MORAL REFLEXO INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação".
2. Na espécie, o relatório médico concluiu pela urgência de internação da paciente em Unidade de Terapia Intensiva, pois diagnosticada com broncopneumonia após contrair Covid-19, vindo a falecer.
3. Os danos morais à paciente, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos.
4. A indenização pretendida pela paciente não é adequada para compensar os transtornos sofridos, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica do ofensor.
5. Não obstante a paciente tenha falecido no curso da ação, é devida a condenação da ré pelos danos decorrentes da negativa de cobertura.
6. O direito à indenização por danos imateriais é transmitido aos herdeiros com o falecimento da pessoa que suportou a ofensa moral (Súmula n. 642 do STJ).
7. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde, por si só, não gera dano moral reflexo à filha da paciente passível de indenização pecuniária.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.